Tribunal: TJSP
Processo: 1107900-19.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO PORTAL SERASA LIMPA NOME E A CESSAÇÃO DE QUALQUER COBRANÇA REFERENTE AO DÉBITO.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débito. A autora alega desconhecer os débitos que resultaram na negativação de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. RECURSO PROVIDO PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA E DO DÉBITO, DETERMINANDO A EXCLUSÃO DO NOME DA AUTORA DO PORTAL SERASA LIMPA NOME E A CESSAÇÃO DE QUALQUER COBRANÇA REFERENTE AO DÉBITO.
I. Caso em Exame
1. Ação de declaração de inexigibilidade de débito. A autora alega desconhecer os débitos que resultaram na negativação de seu nome e CPF nos órgãos de proteção ao crédito, afirmando falha na prestação de serviço pela ré. A sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o processo com resolução de mérito.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve efetiva contratação entre as partes que justificasse a inclusão do nome da autora no portal da SERASA Limpa Nome.
III. Razões de Decidir
3. A ré não apresentou prova inequívoca da contratação, como contrato assinado ou gravação telefônica, que demonstrasse a relação jurídica entre as partes.
4. O ônus da prova da contratação cabia à ré, que não se desincumbiu de tal obrigação, impossibilitando a exigência de prova negativa por parte da autora.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido. Declara-se a inexistência da relação jurídica e do débito, determinando a exclusão do nome da autora do portal SERASA Limpa Nome e a cessação de qualquer cobrança referente ao débito. A ré arcará com custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.500,00.
Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova da contratação pela ré implica no reconhecimento da inexistência da relação jurídica e do débito. 2. A responsabilidade pelo ônus da prova recai sobre a parte que alega a existência de fato constitutivo de seu direito.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 85, § 8o; art. 333.